Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-42.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Obrigação de fazer. Louveira. Contrato administrativo para ampliação de Complexo Educacional Unificado. Ação visando à efetivação dos termos aditivos de prazo e de valores, bem como ao reequilíbrio econômico. Pedido de gratuidade judiciária. Decreto de falência da empresa proferido em 2016. Presença dos requisitos autorizadores do benefício. Contestação e reconvenção apresentadas em peças

Ementa:
Obrigação de fazer. Louveira. Contrato administrativo para ampliação de Complexo Educacional Unificado. Ação visando à efetivação dos termos aditivos de prazo e de valores, bem como ao reequilíbrio econômico. Pedido de gratuidade judiciária. Decreto de falência da empresa proferido em 2016. Presença dos requisitos autorizadores do benefício. Contestação e reconvenção apresentadas em peças autônomas, sem ofensa ao disposto no art. 299 do CPC/73. Falta de intimação do patrono da autora para apresentar resposta à reconvenção não arguida na primeira oportunidade pela parte. Preclusão caracterizada. Município representado por procurador judicial que, embora não tenha assinado digitalmente a contestação e a reconvenção, já atuava nos autos, de modo que a falta de regularidade da procuração do outro patrono não tem o condão de invalidar os atos processuais praticados. Ministério Público que se manifestou após as alegações finais, sem prejuízo às partes, e anotou a desnecessidade de sua intervenção nos autos. Nulidades não reconhecidas. Impossibilidade de obrigar o Município a realizar os aditamentos pretendidos. Falta de autorização do Poder Público não suprida pela alegação de acordo informal ou verbal na gestão municipal anterior. Valor, ademais, que supera o limite previsto no art. 65, §1o, da Lei n. 8666/93. Necessidade de reequilíbrio econômico contratual não demonstrada. Pretensão do Município, em reconvenção, de receber a restituição dos valores pagos indevidamente e as multas impostas em âmbito administrativo. Admissibilidade. Laudo oficial que atestou a má qualidade dos serviços prestados e a existência de valores a serem devolvidos ao Município. Retificação, contudo, do valor indicado no laudo pericial a título de restituição. Equívoco no cálculo quanto ao montante devido à empresa contratada, que considerou a quantia do primeiro aditamento, tanto no aumento do valor original do contrato quanto no montante devido pelo Município. Redução, assim, do crédito em favor da empresa contratada com a consequente majoração do valor a ser restituído em favor do contratante. Regularidade do procedimento administrativo que rescindiu o contrato e impôs pena de multa com declaração de inidoneidade. Pena de multa prevista no edital e no contrato. Ausência de demonstração da desproporcionalidade de sua imposição diante da conduta praticada. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados. Sentença mantida. Reexame necessário provido em parte, apenas para retificar o valor da restituição, e recurso voluntário não provido.